Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747565-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENAN DO CARMO GAMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 2143156) interposto por RENAN DO CARMO GAMA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ante a decisão monocrática (ID 21028943) proferida por esta relatoria que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada (AMIL). A parte agravante pede a reconsideração da decisão agravada. É o relatório. Decido. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Secretaria da E. Terceira Turma para fins de inclusão do feito em pauta, com a menor brevidade possível, em razão da matéria versada nos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 16:48:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador